Tribunal: TJDFT
Processo: 0006230-77.2009.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
DESPACHO O Distrito Federal requereu acesso aos cálculos originais para realizar a atualização do crédito do(a) credor(a) KATHYA MARGARETH SILVA DE OLIVEIRA. Em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal, verifico que o processo original (no 2000.01.1.075984-0) encontra-se digitalizado. Assim, determino que a Secretaria da COORPRE encaminhe o referido arquivo à Procuradoria-Geral do Distrito Federal. Brasília, 4 de fevereiro de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto